Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENHORA DE PERCENTUAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE 10% DA RENDA MENSAL DA AGRAVANTE. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por JAQUELINE MARÇAL contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701028-50.2020.8.07.0014, deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravante, deduzindo antes os descontos compulsórios, ou seja IRPF e INSS, independente da sua margem consignável, até a liquidação total da dívida.
3. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a constrição prejudicará a sua renda mensal, tendo em vista que seria arrimo de família. Aduz que possui duas filhas e obrigações que comprometem praticamente a totalidade de seu salário. Defende que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ao ID 39175068 - Pág. 6, colaciona planilha para demonstrar seus gastos mensais.
4. Contrarrazões ao ID 39956153.
5. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Da análise do processo de referência, verifica-se que, ao ser deflagrada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados valores em conta corrente (ID de origem 98508853). Por esse motivo, o Juízo de primeiro grau determinou a penhora do veículo Renault Sandero, placa JIQ-9382, o qual não foi encontrado pela oficiala de justiça (ID de origem 101669715). Ao ID de origem 104961291, o Juízo de primeiro grau determinou a reiteração das pesquisas ao Sisbjud, na modalidade "teimosinha", pelo período de 7 (sete) dias, tendo sido bloqueados R$ 376,54. Tal penhora não foi suficiente para quitação do débito de R$ 12.330,58. Em dezembro de 2021, o débito exequendo foi atualizado para R$ 13.027,98 (ID de origem 111724581). Ao ID de origem 114932429, bloqueram-se R$ 3.426,10. Em ID de origem 115252256, a agravante requereu o desbloqueio da referida quantia. No ID de origem 115252264, juntou contracheque que demonstra receber rendimento mensal líquido de R$ 4.320,78. Na decisão ID de origem 115653241, o Juízo de primeiro grau determinou a penhora de 30% (trinta por cento), o que restou na liberação de R$ 2.272,27 em benefício da agravante e a disponibilização de R$ 973,83 ao agravado.
7. Ao ID de origem 130724268, deferiu-se o pedido de penhora de 10% da remuneração da agravante, diretamente em folha de pagamento, cujo pronunciamento do Juízo de primeiro grau é objeto do presente agravo.
8. Os contracheques juntados aos autos do processo de referência demonstram que a penhora de 10% (dez por cento) não compromete a subsistência da agravante. Além disso, a planilha de gastos contida na petição inicial deste agravo não possui lastro nos documentos juntados ao processo de origem, especialmente os contracheques e extratos bancários, o que, no caso, possibilita a flexibilização da regra da impenhorabilidade. Logo, a constrição deve ser mantida, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
9. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas processuais.